Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dosEmbargosdeDeclaraçãoa existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante opôs os presentes embargos declaratórios, sob o argumento de que o julgado é obscuro, pois “não há como calcular o valor dos honorários advocatícios em 10% com base no valor da condenação já que só existe condenação em obrigação de fazer” (ID 32015139).
3. A sentença, que foi integralmente mantida por esta Turma em recurso inominado, condenou a ré a estornar as compras realizadas no cartão de crédito no montante R$ 5.5000,00, em razão de comprascontestadas pelo autor, bem como os encargos de multa e juros gerados pelas mesmas (ID 30650965). Diante da sucumbência no recurso inominado, a recorrente foi condenada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação (ID 31232851).
4. Segundo o art. 55 da Lei no 9.099/1995, oshonoráriosadvocatícios, no sistema dos juizados especiais, são fixados entre 10% e 20% dovalorda condenação ou dovalordacausa. Desse modo, deve a ré devolver a quantia de R$ 5.500,00, bem como pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) desse valor.
4. Portanto, inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material
5.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.